Tribunal: CARF
Processo: 10925.902173/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902173/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.296 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) sejam anexadas aos
autos cópias integrais das DIPJ 2008 e 2007, relativas, respectivamente, ao anos-calendário 2007
e 2006, ativa e, se houver, da(s) retificada(s); (ii) sejam confrontados os documentos
comprobatórios acostados aos autos às referidas DIPJ e intimada a recorrente, se necessário, a
apresentar documentos adicionais, para que sejam apurados, inclusive no que se refere ao
oferecimento à tributação das respectivas receitas, e informados, em relatório conclusivo, os
corretos valores de imposto de renda retido na fonte nos anos-calendário 2006 e 2007,
especificando quais valores constantes daqueles documentos devem configurar créditos a
compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
65/71) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 56/58, que homologou parcialmente a compensação constante da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902173/2012-38
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

DCOMP 07826.50430.060807.1.3.02-4074 e não homologou a constante da DCOMP
08252.80984.060907.1.3.02-0960, ambas de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006 informado no montante de R$ 35.577,07 e reconhecido no valor de R$
15.150,62, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 20.426,45.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/12), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que informou nas DCOMP os valores constantes da DIPJ, DCTF e
informações prestadas pelas fontes pagadoras, apresentando, para comprovação, os documentos
às folhas 47/55.
No acórdão a quo, a não homologação e homologação parcial das DCOMP em
questão foram mantidas, tendo em vista que os documentos acostados aos autos informam, além
das retenções já confirmadas, apenas valores de provisões no caso de resgate total das
aplicações.
Ciência do acórdão DRJ em 10/08/2015 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 03/09/2015 (folha 76).
A recorrente, às folhas 70/100, em síntese do necessário, alega que as aplicações
financeiras em questão tiveram resgates totais em 2007 e os valores de retenções informados
naquele ano foram descontados dos valores informados em 2006. Apresenta, para comprovação,
os documentos às folhas 101/131.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Os documentos acostados às folhas 101/131 informam retenções de imposto de
renda nas aplicações financeiras da recorrente em instituições que figuram como fontes
pagadoras dos rendimentos cujas retenções foram informadas e não confirmadas nas DCOMP
em questão.
A recorrente alega que declarou as retenções em questão conforme regime de
competência, parte na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006, parte na DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2007.
Para checar tais informações, é necessário dispor das fichas de demonstração de
resultados das referidas DIPJ, bem como confrontar suas informações com os documentos
acostados e, eventualmente, com outros que se mostrem necessários.
Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções possam ser deduzidas do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.296 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.902173/2012-38

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que: (i) sejam anexadas aos autos cópias integrais das DIPJ 2008 e 2007, relativas,
respectivamente, ao anos-calendário 2007 e 2006, ativas e, se houver, da(s) retificada(s); (ii)
sejam confrontados os documentos comprobatórios acostados aos autos às referidas DIPJ e
intimada a recorrente, se necessário, a apresentar documentos adicionais, para que sejam
apurados, inclusive no que se refere ao oferecimento à tributação das respectivas receitas, e
informados, em relatório conclusivo, os corretos valores de imposto de renda retido na fonte nos
anos-calendário 2006 e 2007, especificando quais valores constantes daqueles documentos
devem configurar créditos a compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
Após a anexação dos documentos, eventual intimação da contribuinte, apuração
das informações e elaboração do relatório conclusivo requisitados, a recorrente deve ser
cientificada da presente resolução e da resposta produzida, para que, caso entenda necessário,
adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme estabelece o
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital